Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737201-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO DE SOUSA CORREA JUNIOR AGRAVADO: PEDRO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por HELIO DE SOUSA CORREA JUNIOR contra a decisão ID origem 164671569, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Cobrança n. 0714908-65.2022.8.07.0006, movida por PEDRO ALVES DOS SANTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo não acolheu o pedido formulado pelo requerido para que fosse deferido o chamamento ao processo de Nilton dos Reis Campolino, nos seguintes termos: [...] Quanto ao pedido de chamamento de terceiro, não existe solidariedade expressa entre o réu o terceiro que pretende chamar ao processo. Ademais, a questão não se enquadra nas demais hipóteses prevista no art. 130 do CPC. INDEFIRO o pedido. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que a controvérsia estabelecida na origem reside no negócio jurídico firmado entre ele e seu sócio para adquirirem imóvel pertencente ao agravado; conta que foi acordado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seriam pagos como “entrada” e os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) restantes seriam adimplidos 90 (noventa) dias após a conclusão do negócio. Diz que, na origem, o agravado pretende a indenização pelos danos materiais relativos aos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois afirmou que nunca foram pagos. Defende que o referido contrato foi celebrado de forma verbal e que envolvia dois compradores, ele e Nilton dos Reis Campolino, em regime de solidariedade passiva, de modo que cada um é coresponsável pelo pagamento do valor remanescente, razão pela qual deve ser deferido o chamamento do referido cocomprador ao processo. Argumenta que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ determina a aplicação da Teoria da Asserção na análise da petição inicial, o que deve ser transposto para a apreciação da contestação. Destaca que o agravado mencionou o cocomprador Nilton dos Reis Campolino em sua petição inicial e confirmou a existência de solidariedade passiva em sede de réplica. Sustenta que a urgência, para efeito de antecipação da tutela, reside no fato de que já foi apresentada réplica e, portanto, o julgamento da demanda é iminente. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito ativo”), para que seja deferido o chamamento ao processo e determinada a citação de Nilton dos Reis Campolino; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de confirmar o pedido formulado em sede liminar. No despacho ID 51240923, este Relator determinou ao agravante a comprovação do deferimento da gratuidade na origem ou o recolhimento do preparo em dobro. O agravante anexou aos autos guias e comprovantes de recolhimento do preparo (ID 52257362). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, conforme os documentos ID 52257362, o preparo foi devidamente recolhido em dobro. Diante disso, presente esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em sede de antecipação de tutela. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao cabimento do chamamento ao processo de Nilton dos Reis Campolino. Pois bem, o chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros provocada pelo réu na contestação, de modo que o terceiro é citado para integrar a relação processual, não o fazendo espontaneamente. O referido instituto promove a ampliação subjetiva do processo e é admissível unicamente na fase de conhecimento em que se discute a obrigação de pagar quantia certa[1]. Trata-se de providência facultativa, desse modo, a inércia do requerido em pleiteá-la não obsta o posterior exercício de eventual direito de regresso[2]. As hipóteses em que se admite o chamamento ao processo estão previstas no art. 130 do CPC, abaixo transcrito: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. A solidariedade passiva prevista no inciso III ocorre quando, na mesma obrigação, concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda (art. 264, Código Civil – CC). Ademais, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). No presente caso, o agravado narrou, na petição inicial, que vendeu um imóvel ao agravante e ao sócio desse, mediante contrato particular com firma reconhecida e registrado no cartório de Planaltina/GO, mas que foi rasgado pelo agravante (IDs origem 142193737 - Pág. 3 e 144885755 - Pág. 3). De outra banda, o agravante afirmou, em sua contestação, que o contrato celebrado entre os três – ele e seu ex-sócio (Nilton dos Reis Campolino), na condição de compradores, e o agravado, na condição de vendedor – teria sido de natureza verbal, no qual foi acordada a solidariedade passiva entre os compradores (ID origem 163181362 - Pág. 2). Posteriormente, o agravado, em sede de réplica, confirmou a existência de solidariedade passiva e defendeu que a lei não prevê forma específica para a manifestação de vontade nesse sentido. Disse, contudo, que optou por demandar apenas o agravante e que esse poderá se valer do direito de regresso, nos termos dos arts. 275 e 283 do CC. Com esses apontamentos, tenho que, muito embora o agravado tenha concordado com a pactuação de solidariedade passiva entre o agravante e Nilton dos Reis Campolino, fato é que apenas se tem informações de dois dos três participantes da contratação. Assim, ainda que se admita pactuação verbal, não é possível presumir a solidariedade passiva sem que se permita a participação do suposto codevedor na discussão, consoante preconiza o art. 265 do CC. Outrossim, o agravante e o agravado também convergem quanto à inexistência de documento escrito que contenha as obrigações firmadas. Diante disso, entendo que a hipótese do art. 130, inciso I, do CPC não se destina à instauração da discussão a respeito da existência de solidariedade passiva, aplicando-se unicamente em nos casos em que o julgador possui o prévio conhecimento a respeito de sua configuração. Isso porque, como dito anteriormente, o chamamento ao processo não é a única alternativa à disposição do devedor solidário, que pode propor ação de regresso em face do codevedor e inclusive discutir, nessa seara, a existência da solidariedade. Nesse sentido, confira-se o art. 283 do CC: Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Ademais, ao credor da obrigação com solidariedade passiva é lícito demandar de um dos devedores solidários, total ou parcialmente, a dívida comum (art. 275, CC). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Cadastre-se Leonice Alves do Santos (CPF n. 019.210.441-10) como representante legal do agravado, nos termos da decisão ID origem 164671569. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 130; Acórdão 1711362, 07015562420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1695383, 07163334820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.